Tribunal: TJMT
Processo: 0005850-10.2018.8.11.0006
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0005850-10.2018.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fiança]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[MARIA DAS DORES PEREIRA - CPF: 175.382.541-53 (EMBARGANTE), DEBORA EVELYN DE FIGUEIREDO BARBOSA - CPF: 021.241.471-29 (ADVOGADO), HAMILTON LOBO MENDES FILHO - CPF: 039.695.194-54 (ADVOGADO), LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A. - CNPJ: 60.886.413/0125-87 (EMBARGADO), ALCIDES LUIZ FERREIRA - CPF: 008.362.697-21 (ADVOGADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - CPF: 897.551.545-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ALEGADA CONTRADIÇÃO ENTRE O ACÓRDÃO E A PROVA DOS AUTOS –
RECURSO REJEITADO
.

No STJ é assente o entendimento de que a contradição que autoriza a oposição de Embargos Declaratórios é a interna, ou seja, entre as proposições do próprio julgado, e não entre a sua conclusão e a prova dos autos ou os argumentos debatidos.
Na hipótese, a Embargante não aponta contradição interna. Aduz que existe contradição entre o
decisum
e a prova dos autos.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 0005850-10.2018.8.11.0006

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Maria das Dores Pereira
em virtude do Acórdão de Id. 194644182 que, à unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação por ela interposto.

De acordo com a Recorrente, o
decisum
é contraditório, pois
“existe uma clara contradição entre a decisão de mérito proferida e a prova dos autos”
.

Assim, requer o acolhimento do Integrativo, com a concessão de efeitos infringentes, a fim de que o Acórdão seja modificado e o Apelo provido.

Manifestação da Embargada Copa Energia Distribuidora de Gás S.A., no Id. 198991174.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 30 de janeiro de 2024.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2024